Tribunal: TJMT
Processo: 1069737-19.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069737-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME SOARES GONCALVES - CPF: 015.832.336-01 (RECORRENTE), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES LENSO JUNIOR - CPF: 066.940.481-06 (ADVOGADO), CW TECHNOLOGY LTDA - CNPJ: 34.504.257/0001-00 (RECORRIDO), THALLES RANGEL ALVES LOPES - CPF: 074.835.826-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE GARANTIA AUTOMOTIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO EXCESSIVO NO REPARO DE VEÍCULO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que, em ação indenizatória por falha na prestação de serviço de garantia automotiva, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, mas julgou improcedente o pedido de danos materiais. O recurso busca a majoração da indenização moral e a condenação por danos materiais com base em documentos novos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal para comprovar dano material não demonstrado na instrução; (
ii
) a legitimidade ativa de pessoa física para pleitear ressarcimento de despesa paga por pessoa jurídica; (
iii
) a adequação do valor fixado a título de danos morais; e (
iv
) a validade de termo de quitação extrajudicial assinado sob coação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de quitação assinado pelo consumidor como condição para a liberação de seu veículo, após atraso excessivo no reparo, é nulo por configurar prática abusiva e coação, nos termos do art. 51, I e IV, do CDC, não afastando o interesse de agir para buscar a reparação integral dos danos.

4. A juntada de documentos em fase recursal para comprovar fatos que já deveriam ter sido demonstrados na petição inicial ou na instrução processual constitui inovação recursal indevida e viola a preclusão, não sendo admitida nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil.

5. A parte autora, pessoa física, não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, o ressarcimento de danos materiais suportados por terceiro (pessoa jurídica), ainda que seja a empresa para a qual trabalha, por ausência de titularidade do direito e de prova de prejuízo direto ao seu patrimônio.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento ilícito, e está em consonância com os precedentes desta Turma Recursal para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. A apresentação de documentos comprobatórios de dano material apenas na fase recursal, quando já poderiam ter sido produzidos na fase de conhecimento, configura inovação recursal indevida, operando-se a preclusão do direito de produzir a referida prova. 2. A pessoa física não detém legitimidade ativa para pleitear indenização por dano material referente a despesas custeadas por pessoa jurídica, por ausência de demonstração de prejuízo direto ao seu próprio patrimônio.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, I e IV; Código de Processo Civil,
arts
. 17, 99, §§ 2º e 3º, 100, 434 e 435; Código Civil,
arts
. 402 e 944; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/09/2021; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11/12/2013; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1017245-50.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 15/09/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1071846-74.2023.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1069737-19.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: JOSE GUILHERME SOARES GONCALVES

Recorrido
: CW TECHNOLOGY LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSE GUILHERME SOARES GONCALVES ajuizou reclamação em face de CW TECHNOLOGY LTDA. Noticiou que: a) é contratante de um plano de garantia automotiva com a ré e, após sofrer um acidente de trânsito em 16/08/2025 que danificou o motor de seu veículo, comunicou o sinistro; b) a ré demonstrou descaso, não disponibilizou o carro reserva previsto em contrato e forneceu informações evasivas sobre o prazo de conserto;
e
c) por ser médico veterinário e depender do automóvel para trabalhar, foi obrigado a alugar outro veículo, despendendo
quantias
até o ajuizamento da ação. Requereu a restituição dos valores pagos com aluguel
e
indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
rejeitando as preliminares arguidas e, no mérito, concluiu que: a) a demora de meses para o reparo do veículo configurou falha na prestação do serviço; b) a demora excessiva e a coação para assinar o termo de quitação caracterizam dano moral; e c)
a "confirmação de reserva" não é prova suficiente do desembolso para caracterizar o dano material
.
Julgou
parcial
mente procedente a ação
para
condenar a ré a
o pagamento de
R$ 5.000,00
, a título de danos morais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é insuficiente, considerando a persistência dos problemas no veículo, a demora na entrega da nota fiscal do motor e o desvio produtivo do consumidor;
e
b) a sentença deve ser reformada quanto aos danos materiais, pois os comprovantes de pagamento da locação não estavam disponíveis no momento do ajuizamento da ação e agora são juntados como prova superveniente, totalizando um prejuízo de R$ 11.055,00. Requereu o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais
e
condenar a
parte
ré ao pagamento
dos
danos materiais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recorrente não faz jus à gratuidade de justiça; b) há falta de interesse de agir, em razão da quitação plena e irrevogável firmada extrajudicialmente; c) a juntada de novos documentos na fase recursal constitui inovação processual indevida; d) o recorrente não possui legitimidade para pleitear danos materiais, pois as despesas de locação foram faturadas em nome de pessoa jurídica; e) o valor dos danos morais é razoável e já foi quitado pela recorrida, não cabendo majoração.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Em suas contrarrazões, a parte recorrida impugna a concessão do benefício da justiça gratuita, contudo, limita-se a fazer alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova que infirme a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pelo recorrente (ID/PJe2 348029905)
, nem tampouco dos documentos juntados do ID/PJe2 348572380 a 348576379
.

A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal estabelece que a impugnação desacompanhada de elementos concretos é insuficiente para afastar o benefício.

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Portanto, a impugnação deve ser rejeitada, mantendo-se o benefício da justiça gratuita deferido.

Ausência de interesse.

O interesse de agir, condição essencial para o exercício do direito de ação, está fundamentado no artigo 17 do CPC, desdobrando no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, exigindo que a intervenção do Poder Judiciário seja imprescindível e potencialmente eficaz para a satisfação da pretensão do autor.

Destaca-se que, segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter alegado a violação de um direito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração da utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. (...) 5. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes. (...) (STJ// REsp 1731125/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
06/12/2018)”

A recorrida argumenta que o recorrente carece de interesse processual em razão do termo de quitação assinado extrajudicialmente.

Contudo, a sentença analisou corretamente a questão ao reconhecer a nulidade do referido termo. A exigência da assinatura como condição para a liberação do veículo, após meses de atraso no reparo, configura prática abusiva e coação, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o termo de quitação não produz efeitos, subsistindo o interesse processual do recorrente em buscar a reparação integral dos danos sofridos.

Assim, rejeit
a-se
a preliminar de ausência de interesse de agir.

Juntada de documento novo na fase recursal.

Nos termos do art. 435 do CPC, "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos".

O parágrafo único do referido artigo dispõe que poderão ser juntados posteriormente documentos formados após a petição inicial ou a contestação, além daqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Sobre a matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, 'desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório' (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)”

O recorrente, em suas razões recursais, juntou novos documentos (
IDs
/PJe2 348029906 a 348029909) com o objetivo de comprovar os danos materiais que a sentença julgou improcedentes por falta de prova.

No entanto, a juntada de documentos nesta fase processual é medida excepcional. No momento oportuno, qual seja, a petição inicial, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Os documentos agora apresentados não podem ser considerados novos, nos termos do art. 435 do CPC, pois não se destinam a provar fatos ocorridos após a
distribuição da
petição inicial, mas sim a comprovar o dano material que já era objeto da demanda desde o início. A justificativa de que os contratos de locação ainda estavam em curso não se sustenta, pois poderiam ter sido juntados comprovantes parciais ou, no mínimo, o contrato inicial
, o que não ocorreu
.

A apresentação extemporânea de prova que já estava disponível
ao autor
ou poderia ser produzida na fase de instrução configura preclusão e violação ao contraditório, caracterizando indevida inovação recursal.

Portanto, os documentos apresentados com o recurso inominado não podem ser conhecidos para a análise do mérito recursal.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)”

O
r
ecorrente busca a reforma da sentença para obter a condenação da
r
ecorrida ao pagamento de danos materiais, apresentando,
somente em
fase recursal, documentos que supostamente comprovam as despesas com a locação de veículo
.

Contudo, a pretensão não merece acolhimento por duas razões fundamentais.

Primeiro, a juntada de tais documentos em sede de recurso configura indevida inovação recursal. A prova do dano material deveria ter sido produzida com a petição inicial ou, no mais tardar, durante a instrução processual. A tentativa de sanar uma falha probatória após a sentença desfavorável é vedada pela preclusão, nos termos do art. 434 do CPC.

Segundo, e de forma ainda mais contundente, os documentos apresentados evidenciam que os contratos de locação foram celebrados e os respectivos pagamentos foram realizados pela pessoa jurídica "MCC TREINAMENTO E DESENV GERENCIAL LTDA" (
ID/PJe2 348029906 a 348029909
).
Assim, a parte autora
, pessoa física, não pode pleitear em nome próprio o ressarcimento de um prejuízo financeiro suportado por um terceiro, ainda que seja a empresa para a qual trabalha.

Portanto, ausente a comprovação de que o dano material atingiu o patrimônio do próprio
r
ecorrente, e diante da manifesta ilegitimidade para pleitear despesas de terceiro,
deve ser mantida
a sentença que julgou improcedente o pedido de danos materiais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

No presente caso, a conduta ilícita da recorrida restou evidenciada, assim como o dano moral, consistente na demora de meses para o reparo de um veículo sinistrado, somada à omissão na disponibilização do carro reserva que privou o consumidor de seu instrumento de trabalho.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a longa demora no reparo do veículo (aproximadamente três meses) e a sua essencialidade para a atividade profissional do
r
ecorrente, tenho que o valor arbitrado na sentença de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1017245-50.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 15/09/2025, publicado no DJE 19/09/2025
; N.U 1071846-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, GABINETE 1. SEGUNDA TURMA, Julgado em 29/10/2024, publicado no DJE 01/11/2024
; N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 11/12/2023; e N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 28/11/2023
).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 348029910),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026